Tribunal: TJMT
Processo: 0010175-98.2010.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010175-98.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZER - CPF: 711.153.901-04 (EMBARGANTE), BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (ADVOGADO), EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO - CPF: 711.153.661-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - CPF: 570.832.071-00 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (EMBARGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes os vícios alegados e evidenciada a intenção de rediscutir a matéria, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante, que aponta omissão e contradição no aresto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão e contradição no aresto, insurge-se contra a não realização de perícia e de audiência de conciliação, e argumenta que o processo não estava pronto para julgamento.

Ao contrário do que afirma, não há nenhum vício no acórdão. Todas as questões suscitadas foram analisadas como preliminar, e a Câmara decidiu o seguinte
:

“(...)

Preliminar - Nulidade da Sentença por ausência de audiência de conciliação.

A ora apelante ingressou com a Ação Declaratória em 29/03/2010 contra a IUNI EDUCACIONAL LTDA, mantenedora da UNIÃO DAS ESCOLAS SUERIORES DE CUIABÁ – UNIC, alegando a existência de uma transação firmada em 22/09/2009 em que ficou convencionada a sua continuidade no curso de medicina com base em crédito educativo e convênio. Objetivou discutir a legalidade do acordo e dos valores nele contidos porque teriam sido apresentados unilateralmente, pela requerida.

Observa-se que Juízo a quo determinou que a autora impugnasse a contestação e em seguida que as partes se manifestassem sobre a possibilidade de composição amigável (id 150746275-pág. 08).

A autora pleiteou apenas a exibição de documentos e a perícia contábil (id 150746275-pág. 12/13), pedido
ratificado pela requerida
no id 150746276-pág. 53).

Foi designada audiência preliminar para 29/08/2013 (id 150746276-pág. 46)

Novo pedido de realização de perícia contábil formulado pela autora no id 150746277-pág. 05 e de redesignação da audiência de conciliação em 21/08/2013 (id 150746277-pág. 33).

Ata da audiência preliminar consignando que as partes requereram a suspensão do processo por 60 dias diante da possibilidade de transação (id 150746277-pág. 38).

O prazo de suspensão do processo encerrou-se em 28/10/2012, o que foi certificado em 09/01/2014.

Novamente o Juízo determinou que as partes se manifestassem sobre a possibilidade de composição amigável e se não houvesse interesse, que indicassem as provas que pretendia produzir
(id 150746277-pág. 46).

A autora pleiteou a juntada de um substabelecimento,
o andamento normal do feito
e pediu vista dos autos.

Vê-se que as parte não entraram em acordo porque não houve interesse de ambas, uma vez que não se manifestaram quanto ao despacho do Juízo.

Além disso, a transação pode ser realizada em qualquer fase do processo, inclusive em segunda instância, não havendo que se falar em nulidade do feito.

Por essas razões,
rejeito esta preliminar.

Preliminar – nulidade da sentença – não realização de perícia

Quanto à prova pericial o Juízo então despachou:

“Não consumada a perspectiva de acordo, defiro a prova pericial requerida pela autora no termo de fl. 226, determinando seja as partes intimadas a apresentar quesitos à perícia e indicar os assistentes técnicos, em cinco (5) dias.”

A autora indicou assistente técnico e elaborou os quesitos (id 150746278-pág. 01/03), o que fez também a requerida.

Em 30/10/2014 ela (autora) pediu a suspensão do processo em razão deste Tribunal ter enviado a Apelação n. 120253/2013 (6ª Câmara Cível) para a Central de Conciliação e Mediação (id 150746279), o que foi deferido por 90 dias,
mas não houve acordo
.

Posteriormente, pleiteou novamente a realização de audiência de conciliação (id 150746279-pág. 32).

Nomeação de perito no id 150746279-pág. 36.

Novamente pedido de realização de audiência de conciliação pela autora (id 150746279-pág. 37).

Outro pedido de audiência de conciliação, todos com o seguinte fundamento: se feito o acordo, a Resolução 125 não daria poderes para impedir a tramitação dos processos na primeira instância (id 150746279-pág. 40).

O Juízo a quo designou a referida audiência para 24/11/2015 (id 150746279-pág. 47) mas não houve acordo. As partes requereram a redesignação (id 150746279-pág. 51).

Na data aprazada,
a autora não compareceu,
motivo pelo qual

o Juízo indeferiu a suspensão do feito e consignou que a ausência da parte demonstrou que não possuía interesse na composição (id 150746280-pág. 24/25).

A autora impugnou os honorários periciais e pediu a juntada do demonstrativo detalhado da evolução do débito e da apresentação do contrato originário para análise do perito (id 150746729-pág. 58).

Em seguida ela mesma anexou a sua ficha da faculdade, o
contrato

de prestação de serviços
com a apelada, a ficha de inscrição no FIES e o Instrumento Particular de
Concessão de Crédito Universitário Interno,
onde consta a concessão de um crédito de R$62.870,64
(id 150746280-pág. 12/21.

Nova impugnação da autora em relação aos honorários do perito e da documentação acostada pela ré.

Mais um pedido da autora de redesignação de audiência de conciliação (id 150746280-pág. 32).

Juntada dos extratos financeiros atualizado do débito pela ré (id 150746280-pág. 34/41.

Suspensão do processo até julgamento da Exceção de Suspeição manejada pela autora.

Cópia do acórdão prolatado na Apelação 120253/2013 (provida), da minha relatoria, decorrente da Medida Cautelar proposta pela autora (id 150746281-pág. 11/16, cujo comentário da ementa foi o seguinte:

“Renegociado o débito com a instituição de ensino e sendo pagos regularmente as parcelas acordadas, não se justifica a recusa da matrícula sob o fundamento de inadimplência.”

Redistribuição do processo para a 5ª Vara em razão da existência de outras demandas conexas.

Determinada a realização da perícia e depósito do expert (id 150746281-pág. 50).

Novas petições da autora para juntada de documentos, indicação do assistente técnico bem como o rol dos quesitos (id 150746282-pág. 01/04).

Mais uma petição da autora renovando pedido de tentativa de conciliação e outros relativos à atualização
de depósitos efetuados em outro processo
(id 150746282-pág. 28/29).

Nova nomeação de perito.

A autora interpôs Agravo de Instrumento dessa decisão alegando que o Juízo se omitiu quanto às inúmeras solicitações. Esse Recurso, da minha relatoria, não foi conhecido, sob pena de supressão de instância (id 150746286-pág. 40/41).

Novas petições da autora para que o Juiz se pronunciasse a respeitos dos pleitos anteriores, juntada de recibos de pagamento realizados em 2003, 2005 e mais uma petição relacionando e reiterando os pedidos que entendeu que não foram apreciados (id 150745619-pág.01/03).

O Juízo a quo proferiu sentença, julgando improcedente a demanda.

Constata-se que houve várias tentativas de realização de perícia para se chegar a uma conclusão em relação ao valor do débito, mas a autora/apelante sempre criava um obstáculo, atravessava petições e mais petições pedindo ora a suspensão do feito, ora a redesignação de audiência de conciliação e ora a juntada de mais documentos, causando um verdadeiro tumulto processual, inclusive com a juntada de documentos envolvendo outros processos por ela ajuizados, o que dificultou o manejo dos autos.

A revogação da decisão de perícia contábil foi proferida na própria sentença, nos seguintes termos:

“(...) Nessa quadra, revogo a designação de perícia contábil ao feito e deixo de reiterar quaisquer diligências que anteriormente já se mostraram infrutíferas, sobretudo quando ausente justificativa para tanto, sob pena de afrontar ainda mais a celeridade esperada dos processos, além de fomentar a prática de atos processuais inúteis; afinal, conforme se extrai do conjunto fático-probatório carreado aos autos para dirimir a controvérsia apresentada, em atenção à formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos, com fulcro na permissão legal do art. 370 do Código de Processo Civil – CPC, em especial por ser o destinatário das provas e por estar suficientemente convencida sobre os pontos controvertidos, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do art. 355 do CPC. (...)”

Ressalta-se que a prova pericial poderia ter sido realizada há muito tempo, não fosse o tumulto processual da autora/apelante com tantos pedidos para redesignação de audiência de conciliação (o que seria desnecessário como já consignado acima), e de juntada de documentos pela parte adversa quando os principais e necessários já estavam nos autos.

Considerando que parte do
objetivo da demanda já foi alcançado, pois a autora/apelante já está formada, e o alegado cerceamento de defesa não foi demonstrado.

Assim, diante dessas razões, rejeito a preliminar.

(...)”

Vale ressaltar que a contradição que autoriza ingressar por esta via é somente aquela entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorreu neste caso.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão da matéria, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para essa finalidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023